Tribunal: TJSP
Processo: 2263103-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão da credora de expedição de ofício ao INSS visando informação de eventual vínculo empregatício do executado – Indeferimento na origem – Insurgência da exequente acolhida – Cabimento da adoção da providência em razão da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão da credora de expedição de ofício ao INSS visando informação de eventual vínculo empregatício do executado – Indeferimento na origem – Insurgência da exequente acolhida – Cabimento da adoção da providência em razão da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do e. STJ e desta egrégia Corte – De qualquer forma, conforme disposto no art. 854, § 3o, do CPC, caberá à parte devedora arguir eventual impenhorabilidade dos valores que venham a ser constritos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.